Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por GUILHERME JOÃO RIETJENS, em face de decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Embargos à Execução no 1024817-90.2021.8.11.0003, interpostos em desfavor de BERNARDO ADRIANO RIETJENS, indeferiu o pleito de suspensão da execução.
Em síntese, após demonstrar a tempestividade e o cabimento do agravo, alega que “(...) fora negado efeito suspensivo aos EMBARGOS À EXECUÇÃO, promovido em face aos AGRAVADOS, que, de sua vez, promovem EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, aparelhada por “Contrato De Arrendamento Rural ” de uma área ideal de 167,19 hectares, parte integrante de uma área maior de 1.408,00 hectares, denominado Fazenda Bom Sossego, pertencente aos Espólios de Jacobus Joannes Rietjens e de Johanna Gerarda Hubers Rietjens, visando a cobrança d e quantia certa - R$277.971,52 (Duzentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e um mil, cinquenta e dois centavos), alegando suposta inadimplência no pagamento do arrendo da Safra 2020/2021”; que “(...) a exegese do Art.1.784 C/C 1.791, paragrafo único, do CC, embora a herança transmite -se imediatamente e, sem qualquer formalidade, aos herdeiros incorporando -se ao seu patrimônio no momento em falece o autor da herança, o direito dos co -herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível até ultimada a partilha. (Art.1.784 C/C 1.791, paragrafo único, do CC). Entretanto, e m acordo extrajudicial firmado entre os 09 (nove) únicos herdeiros, inclusive, pelo AGRAVADO, nos autos sob nr. 5000057 -44.2007.8.21.0060 de Inventário dos Espólios de Jacobus Joannes Rietjens e de Johanna Gerarda Hubers Rietjens) , cada um dos herdeiros recebeu a posse do r. quinhão no imóvel inventariado – Fazenda Bom Sossego e, então, cedidos para exploração em regime de arrendamento rural ao herdeiro e Inventariante Guilherme João Rietjens, aqui AGRAVANTE”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 5 e 6)
Argumenta que os Embargos à Execução foram opostos, tendo em vista os seguintes fundamentos: “(...) i) Inadequação de procedimento, haja vista que a conversão automática da obrigação de entrega de quantia certa em pagar quantia certa, importa em execução de prestação diversa da constante no titulo executivo, que carece de liquidez; ii) Falta de constituição em mora – ausência de NOTIFICAÇAO; iii) Inexistência de inadimplemento contratual”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 6)
Anota que “(...) a Execução embargada foi promovida pelos AGRAVADOS com base em título de credito (Contrato de arrendamento rural), no qual restou previsto o preço e o r. pagamento em sacas de soja”; que “(...) os AGRAVADOS promoveram a conversão automática da obrigação de entrega de coisa incerta decorrente do contrato de arrendamento rural em quantia certa, procedimento manifestamente repelido pelo ordenamento jurídico e pela Jurisprudência, pois, além de não obedecer ao rito procedimental, o título carece de liquidez”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 6)
Afirma que foi ofertada garantia do juízo, mas que, ainda assim, o Juízo “a quo”, indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a falta de inadimplemento contratual, nem “periculum in mora”, destacando, equivocadamente, que não entregue o produto, os Agravados teriam direito às perdas e danos.
Assevera que “(...) o inadimplemento somente se constitui de pleno direito nas obrigações líquidas (Art.397/CC), o que não é o caso dos autos, que tem a obrigação de entrega de coisa incerta caracterizada no título em cobrança, e ainda mitigada a prévia notificação, sendo inadequada e ilegal a incidência das disposições do Art.809, do CPC, invocado como fundamento da Decisão Agravada, assim como é ilegal o rito adotado pela execução embargada. E mais grave, não se trata o caso de descumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, se o ARRENDATÁRIO, ora AGRAVANTE, se quer foi NOTIFICADO para entrega do produto. Ademais, não basta a DECISAO AGRAVADA dizer que não vislumbra a fata de inadimplemento e ou periculum in mora sem dizer por qual fundamento”. (ID. Num. 108684478 - Pág. 8)
Destaca que os embargos estão instruídos como provas documentais pré-constituídas robustas e suficientes à comprovação dos fatos constitutivos do direito do Agravante (artigo 311 do CPC), de modo que seria dever do Magistrado singular extinguir, de ofício, a execução.
Diz que é “(...) Inadmissível o acatamento à DECISAO AGRAVADA, que veio de encontro de Jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pois, somente, admitida a possibilidade de conversão do procedimento de execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa na hipótese de impossibilidade de entrega da coisa ( frustração do meio executório) e sob o crivo do judiciário, cujo procedimento foi mitigado no caso sub judice (...)”; e que “(...) ingressar com ação execução por quantia certa, a qual é disciplinada pelos artigos 824 ao 836, do CPC, promovendo a conversão automática da obrigação, fica claro que os AGRAVADOS executa m prestação diversa daquela constante no título executivo, visto que a obrigação de entrega de coisa incerta tem seu procedimento disciplinado nos Art.806 c/c 811, ambos do CPC:]
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, alegando a presença dos requisitos autorizadores, no caso os previstos no artigo 300 e no artigo 311, ambos CPC (Inadequação do procedimento e falta de inadimplemento contratual), como os de urgência, pois se evidenciam a probabilidade do direito do executado e o perigo de dano ante a possível constrição financeira e patrimonial, haja vista o pedido de BACEN JUD nas contas bancárias do AGRAVANTE).
Argumenta que “(...) a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução com base na falta de liquidez e exigibilidade do título executivo, configura fundamento autônomo e suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independente de garantia e de demonstração de perigo de dano”. (ID.. Num. 108684478 - Pág. 15).
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja decretada a extinção da execução embargada. Sucessivamente, pede a confirmação da antecipação da tutela recursal, com o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes as razões recursais acerca da probabilidade do direito, e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito suspensivo à execução, por meio de embargos à execução; de modo que, inicialmente, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, no sentido de inexistência de comprovação de inviabilidade do feito executivo, eis que não há visualização da adimplemento – de modo que persiste o objeto da execução, devendo-se analisar a questão durante a instrução, observado o contraditório e ampla defesa.
Assim, tenho que as alegações não são suficientes à decretação de extinção da execução, nem que seja ela suspensa, ainda que garantido o juízo.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator